Tribunal: STF
Processo: AI 663602
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.



    A Lei nº 9.421/1996 não pode ser invocada como limitação temporal para efeitos da condenação, uma vez que não fixou novos padrões de vencimentos para os servidores do Poder Judiciário, tendo-se limitado a manter os valores vigentes em abril de 1994. Vale dizer, os resultantes do erro verificado em sua conversão de cruzeiros reais em URV. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.